Tribunal: TJPA
Processo: 0911568-88.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911568-88.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE FERREIRA DE HOLANDA, PAULO SERGIO DOS ANJOS DIAS, RAIMUNDO NONATO ALVES DOS REIS, CLAUDINEI PEREIRA OLIVEIRA, PAULO ROBERTO MAGALHAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por José Ferreira de Holanda e outros contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença de improcedência liminar proferida em Ação de Reintegração em Cargo Público ajuizada em face do Estado do Pará. A sentença considerou o pedido prescrito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 332, § 1º, do CPC. Os agravantes alegam que foram excluídos da Polícia Militar do Estado do Pará sem prévio Processo Administrativo Disciplinar, pleiteando a reintegração ao cargo e o pagamento das vantagens correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno interposto pelos autores é tempestivo, à luz dos prazos processuais fixados no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, não passível de regularização posterior, conforme dispõe o art. 932, III, do CPC.

4.

O prazo para interposição de Agravo Interno é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219, caput, do CPC.

5.

Constatou-se que a ciência da decisão agravada se deu em 21/01/2025, iniciando-se o prazo recursal em 22/01/2025 e encerrando-se em 11/02/2025.

6.

O recurso foi interposto somente em 26/02/2025, evidenciando sua intempestividade e, consequentemente, sua inadmissibilidade.

7.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece o não conhecimento de recursos interpostos fora do prazo legal, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno interposto fora do prazo de 15 dias úteis é intempestivo e, por isso, não deve ser conhecido.

2.

A tempestividade constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.

3.

A contagem do prazo recursal deve observar a ciência da decisão recorrida, os prazos legais e a forma eletrônica dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.003, § 5º; 219, caput; 332, § 1º; 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1024397/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 20.04.2017, DJe 02.05.2017; TJ-MG, AGT 10443100006446011, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 23.08.2018, pub. 04.09.2018; TJ-RJ, AI 0013315-95.2020.8.19.0000, Rel. Des. Maria Aglae Tedesco Vilardo, j. 08.07.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em não conhecer do agravo interno, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
José Ferreira de Holanda e outros
em face da
decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos ora agravantes em face da
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público ajuizada pelos recorrentes em desfavor do
Estado do Pará,
julgou improcedente liminarmente o pedido, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 332, § 1º, ambos do CPC, entendendo que o pleito dos recorrentes se encontrava prescrito.

Nas razões recursais (Num. 25180706 - Pág. 1/62), o patrono dos agravantes narrou que
narrou que os recorrentes foram sumariamente excluídos de seus cargos na Polícia Militar do Estado do Pará sem que houvesse a instauração de Processos Administrativos Disciplinares.

Ressaltou que os
agravantes ajuizaram a ação supramencionada objetivando serem reintegrados aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará e receberem as vantagens correspondentes, visto que foram excluídos da referida corporação através de meras portarias, sem qualquer formalidade legal.

Sustentou, em síntese, a inocorrência da prescrição do caso dos autos.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, sendo julgada procedente a ação ajuizada pelos agravantes.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo não conhecimento do agravo interno interposto por
José Ferreira de Holanda e outros, tendo em vista sua intempestividade (Num. 26293526 - Pág. 1/11).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que a tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, não passível de saneamento, motivo pelo qual, um recurso não deve ser conhecido pelo relator caso seja atestada a sua intempestividade, tendo em vista o que preceitua o art. 932, inciso III, do CPC.

Sobre o assunto,
Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart lecionam o seguinte:

“O prazo para interposição do recurso deve ser compatível com aquele previsto em lei. Como se sabe, o processo deve sempre significar marcha para a frente, razão pela qual os prazos fixados, em regra, peremptórios, pelo que 'decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato. O recurso, portanto, deve ser interposto no prazo previsto para tanto, sob pena de preclusão temporal.”
(Curso de Processo Civil, Vol. 2, 6ª ed., São Paulo: RT, 2007, p. 511)

In casu
, compulsando detidamente os autos, verifico que um dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso, a tempestividade, não restou devidamente preenchido. Senão vejamos.

Consultando o sistema PJe, constatei que os agravantes tomaram ciência da decisão recorrida no dia
21/01/2025
(terça-feira), começando a contar o prazo de 15(quinze) dias úteis para interpor o presente recurso no dia
22/01/2025
(quarta-feira), de modo que o
dies ad quem
ocorreu no dia
11/02/2025
(terça-feira), nos termos do art. 1.003, § 5º c/c art. 219,
caput
, ambos do CPC.

Entretanto, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto somente em
26/02/2025
, estando, portanto, nitidamente intempestivo.

Ressalto que o art. art. 932, inciso III, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Por conseguinte, impõe-se que o presente recurso não seja conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade ocasionada por sua intempestividade, pressuposto extrínseco imprescindível à admissibilidade recursal.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO É DE QUINZE DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Implica no reconhecimento da intempestividade do recurso, a falta de cumprimento do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo interno, contados da publicação da decisão no Diário da Justiça, nos termos dos artigos 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015. 2. "O art. 10, XX, da Resolução n. 10/2015 do STJ impõe que as petições incidentais em agravo em recurso especial devem ser apresentadas nesta Corte Superior exclusivamente na forma eletrônica, devendo ser recusadas as encaminhadas na forma física, conforme art. 24 do mesmo ato normativo" (AgInt no AREsp 946.729/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017). 3. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1024397 SP 2016/0314223-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO INTEMPESTIVO. -
Não se conhece de recurso interposto além do prazo legal por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.
(TJ-MG - AGT: 10443100006446011 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 23/08/2018, Data de Publicação: 04/09/2018)

AGRAVO INTERNO em agravo de instrumento. Decisão Monocrática. Recurso intempestivo. Ausência de requisito de admissibilidade. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, na forma do artigo 932, III, do CPC.
(TJ-RJ - AI: 00133159520208190000, Relator: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 08/07/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)”

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do

presente recurso de Agravo de Interno
interposto por
José Ferreira de Holanda e outros,
diante de sua intempestividade

É como voto.

Belém,
18
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/08/2025